Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724445-03.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: NAMIE ONOHARA TOMA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra o v. acórdão exarado sob o ID 46151812, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso, rejeitou as preliminares suscitadas e, quanto ao mérito recursal, deu provimento à apelação interposta por NAMIE ONOHARA TOMA, para cassar a sentença de ID 43020744 e julgar o pedido inicial procedente. Em razão do provimento do recurso, o v. acórdão embargado condenou a embargante: à obrigação de revisar a complementação da aposentadoria da embargada; ao pagamento das diferenças vencidas no curso da ação e no período de 5 (cinco) anos antecedentes à propositura da ação, acrescidas de juros de mora; e ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A embargante opôs embargos de declaração (ID 46636751) sob o fundamento de que há obscuridade e omissão no v. acórdão quanto à decadência do direito pleiteado pela embargada e quanto à fonte de custeio da reserva matemática. Diante disso, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 às 15:39:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora